Tribunal: TJPA
Processo: 0040666-95.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040666-95.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES RAPIDO D MANUEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. CDA INEXIGÍVEL. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOABILIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, e extinguiu a execução fiscal movida contra a Empresa de Transportes Rápido Dom Manoel Ltda., em razão da inércia processual da Fazenda Pública e do baixo valor do crédito cobrado (R$ 1.141,43 à época do ajuizamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se ocorreu prescrição intercorrente diante da paralisação processual; (ii) verificar a adequação da via executiva para cobrança de crédito de pequeno valor; (iii) analisar a validade formal da CDA apresentada como título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A paralisação do processo por mais de cinco anos após a suspensão prevista no art. 40, caput, da Lei nº 6.830/80, sem impulsionamento concreto por parte da exequente, configura prescrição intercorrente nos termos do § 4º do mesmo artigo, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 566 – REsp 1.340.553/RS).

O crédito de valor irrisório torna inadequada a utilização da via executiva judicial, pois afronta os princípios da eficiência e da economicidade da Administração Pública, em consonância com o decidido pelo STF no Tema 1184 da repercussão geral (RE 1.355.208).

A Resolução nº 547/2024 do CNJ recomenda a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, salvo justificativas excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

A Certidão de Dívida Ativa apresentada contém vícios que comprometem sua validade como título executivo, como a ausência de assinatura de autoridade competente e a falta de clareza quanto aos critérios de atualização e fundamentação da multa, em afronta à Lei nº 6.830/80 e ao CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente configura-se com a paralisação da execução fiscal por mais de cinco anos após o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública.

É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor quando sua manutenção contrariar os princípios da eficiência e economicidade, conforme fixado no Tema 1184 do STF.

A ausência de requisitos formais essenciais na Certidão de Dívida Ativa compromete sua exigibilidade judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, arts. 2º e 40, § 4º; CPC, art. 487, II; CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STF, RE 1.355.208 (Tema 1184, Repercussão Geral).

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença que, com fulcro no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinta a execução fiscal ajuizada contra a EMPRESA DE TRANSPORTES RÁPIDO DOM MANOEL LTDA., em virtude da inércia processual da Fazenda Pública e do decurso do prazo legal sem manifestação útil para o prosseguimento do feito.

Recorre arguindo a inocorrência da prescrição intercorrente e pede a reforma da sentença com o prosseguimento da execução fiscal.

Desnecessária a intervenção do MP na forma da súmula 189 do STJ.

É o Relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso.

A análise dos autos demonstra que, após a citação frustrada da executada e a tentativa de localização de bens penhoráveis, o processo permaneceu paralisado por lapso temporal superior a cinco anos, sem que a exequente tomasse providência concreta apta a impulsionar o feito.

A omissão se deu mesmo diante de reiteradas intimações e certidões alertando para a possibilidade de extinção por prescrição intercorrente, o que justifica, com base na jurisprudência consolidada do STJ, o reconhecimento da prescrição nos termos da Lei de Execuções Fiscais.

A sentença encontra respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o prazo de um ano de suspensão previsto no
caput
do art. 40 da Lei 6.830/80, somado ao prazo prescricional de cinco anos do § 4º, configura lapso suficiente para extinção do feito, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública para manifestação após o término do período de suspensão, conforme pacificado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

Além disso, verifica-se que o crédito perseguido na presente demanda possui
valor irrisório — R$1.141,43
à época do ajuizamento — circunstância que reforça a inadequação da via judicial executiva como instrumento de cobrança.

A insistência em manter a tramitação de execução fiscal por valores tão baixos contraria os princípios da razoabilidade e da eficiência da Administração Pública, bem como o entendimento consolidado no
Tema 1184 da repercussão geral
do STF (RE nº 1.355.208), que reconheceu a possibilidade de extinção de execuções por desproporcionalidade entre o valor do crédito e o custo da demanda.

A jurisprudência do STF firmou que “é possível ao Judiciário extinguir execução fiscal de baixo valor diante da incompatibilidade com os princípios da eficiência e economicidade” (RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia).

O caso em apreço ajusta-se perfeitamente a essa diretriz, uma vez que se trata de crédito cuja cobrança judicial revela-se contraproducente à luz do custo operacional do aparato estatal envolvido.

Soma-se a isso a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta os tribunais a adotarem políticas de desjudicialização e racionalização da cobrança da dívida ativa, inclusive recomendando a extinção de execuções fiscais cujo valor não supere R$ 10.000,00, salvo situações excepcionais devidamente justificadas — o que não ocorre no presente feito.

O próprio ente estatal, em momentos anteriores do processo, manifestou a ausência de interesse na reunião de execuções contra o mesmo devedor, reconhecendo implicitamente a fragmentação e a baixa efetividade dos procedimentos isolados, o que corrobora a falta de perspectiva concreta de satisfação do crédito exequendo.

Ainda assim, optou por não requerer o arquivamento ou adoção de providências efetivas, contribuindo para o perecimento do direito de agir.

A sentença também analisou corretamente as nulidades apontadas na exceção de pré-executividade, destacando deficiências nas Certidões de Dívida Ativa, especialmente quanto à ausência de indicação clara dos critérios de atualização monetária e dos fundamentos legais da multa, o que compromete a liquidez e certeza dos títulos executivos, conforme exigido pela Lei nº 6.830/80 e pelo Código Tributário Nacional. A ausência de assinatura por autoridade competente na CDA apenas agrava o vício formal, tornando o título judicialmente inexigível.

Portanto, diante do conjunto de elementos — inércia processual da Fazenda, decurso do prazo prescricional, valor irrisório do crédito, precedentes vinculantes do STJ e STF, além das recomendações normativas do CNJ —, impõe-se o
NÃO PROVIMENTO
da apelação, com a consequente manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025